Tribunal: TJPA
Processo: 0014099-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014099-71.2020.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PAIXAO DE SOUZA, AYRTON JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E ANTECEDENTES AVALIADOS EM DESFAVOR DOS APELANTES. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA.
2)
ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
DE ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. PARAMETRO DE ATENUAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
3)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO PELOS APELANTES E UM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO).
4)
REDUÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO FORMAL. PROVIMENTO. AÇÃO ÚNICA CONTRA O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ.
5)
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO. APLICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À PENA CORPÓREA.
6)
DETRAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
7)
RETIFICAÇÃO

DO REGIME INICIAL. IMPROVIMENTO. QUANTUM DE PENA QUE AUTORIZA O REGIME INICIAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
8)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
9)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
tão somente para retificar a fração de aumento pelo concurso formal para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva do acusado Diego Paixão de Souza para 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena do réu Ayrton José de Oliveira Cardoso dos Santos para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto –

UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
DIEGO PAIXÃO DE SOUZA e AYRTON JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca Belém/Pa, que condenou,
o primeiro
à pena definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inciso II,
do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o réu Diego Paixão de Souza demanda em suma, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal; aumento do
quantum
da atenuante da confissão espontânea; redução da majorante referente ao concurso formal de crimes; redução da pena de multa; detração do período em que o réu permaneceu preso provisoriamente e; fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ao seu turno, o apelante Ayrton José de Oliveira Cardoso dos Santos demandou pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal; afastamento da majorante pelo concurso de agentes; reconhecimento da participação de menor importância; redução da pena pecuniária; fixação do regime inicial aberto e; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado
por esta Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em síntese, que no dia 07.09.2020, os apelantes, juntamente com mais um indivíduo não identificado, assaltaram uma van, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. Na ocasião, os assaltantes entraram no transporte coletivo e após algum tempo anunciaram o assalto, passando a subtrair os pertences dos passageiros.

Na oportunidade, os agentes delituosos subtraíram diversos objetos dos passageiros, dentre eles, um aparelho celular da vítima Anderson de Souza Carneiro e um aparelho celular da vítima Maria Mercês dos Santos.

Em razão dos fatos os apelantes foram denunciados e condenados pela conduta delituosa prevista no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, se insurgem os apelantes tão somente quanto a dosimetria da pena, demandando inicialmente, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal; aumento do
quantum
de atenuação da pena pelo reconhecimento da confissão; afastamento e ou redução da majorante pelo concurso de agentes; reconhecimento da participação de menor importância; redução da pena de multa; detração do período de cumprimento de prisão preventiva; modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De plano, atesto que assiste parcial razão à insurgência recursal. Explico.

Quanto ao réu
Diego Paixão de Souza
, evidencia-se da leitura da sentença hostilizada, que após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, muito embora tenha o juízo avaliado as
consequências do crime
de forma genérica, aduzindo que apenas uma pequena parte dos bens subtraídos foi efetivamente devolvido, acertadamente, foram avaliadas em desfavor do apelante a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, elementos que, por si sós, justificam a exasperação da pena base do referido acusado no patamar médio previsto para o tipo penal, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão e mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

Com efeito, a valoração negativa do aludido vetor em desfavor dos réus autoriza a fixação de suas penas base acima do patamar mínimo previsto para o tipo penal em apreço, nos termos do que autoriza a Súmula nº 23 deste TJEPA.

Na segunda etapa, ausentes elementos agravantes, deve ser mantida da atenuante da confissão espontânea em benefício do aludido acusado, não havendo razões para o aumento do
quantum
da suavizante aplicada, devendo ser mantida a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa.

Por derradeiro ausentes causas de diminuição, deve ser mantida majorante pelo concurso de pessoas na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a reprimenda quantificada em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

De outra banda, tendo sido o crime praticado mediante uma única ação contra o patrimônio de duas vítimas, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração de aumento deve ser aplicada no mínimo legal de 1/6 (um sexto), devendo ser afastada a fração de 1/5 (um quinto) imposta pelo juízo sentenciante. Nesse sentido,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Assim sendo, retifico a fração de aumento pelo concurso formal para 1/6 (um sexto), restando a pena do réu quantificada definitivamente em
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão, e mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, patamar justo e adequado ao ilícito praticado, não havendo razões para a redução da pena pecuniária aplicada, por estar razoável e proporcional à pena corpórea estabelecida.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais realizar o devido cálculo.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Em relação ao réu
Ayrton José de Oliveira Cardoso dos Santos
, constata-se que a sentença cometeu o mesmo equívoco praticado em relação do corréu, tendo sido avaliada de forma genérica as
consequências do crime
, entretanto, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas em desfavor do réu, elementos que, por si sós, justificam a exasperação da pena base do aludido acusado em patamar próximo ao médio para o tipo penal, isto é, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes elementos agravantes, devem ser mantidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa em favor do aludido acusado, restando a reprimenda intermediária mantida em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa
.

Por derradeiro ausentes causas de diminuição, deve ser mantida majorante pelo concurso de pessoas na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo sido demonstrada a pratica do ilícito por ambos os réus e mais um terceiro não identificado, restando a reprimenda quantificada em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

Nesta etapa, não há que se falar no reconhecimento da participação importância, considerando que o referido acusado atuou efetivamente na ação delituosa, em comunhão de vontades com o corréu, tendo ambos participado do roubo realizado dentro do transporte coletivo alternativo.

Pelas mesmas razões firmadas em relação ao corréu, retifico a fração de aumento pelo concurso formal para 1/6 (um sexto), restando a pena do apelante quantificada definitivamente em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, patamar justo e adequado ao ilícito praticado, não havendo razões para a redução da pena pecuniária aplicada, por estar razoável e proporcional à pena corpórea estabelecida.

Em sequência, considerando que a detração do período de pena corpórea não influenciará no regime inicial de cumprimento da pena, é impositiva a manutenção do semiaberto, a luz do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para retificar a fração de aumento pelo concurso formal para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva do acusado Diego Paixão de Souza para 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena do réu Ayrton José de Oliveira Cardoso dos Santos para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
mantendo incólume os demais termos

da sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023